Tribunal: TJMT
Processo: 1031534-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031534-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.391.434/0029-10 (APELADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), CRISTIANE EVARISTO DE FREITAS ROSSI - CPF: 268.073.728-84 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por empresa com o objetivo de reativar sua inscrição estadual, suspensa administrativamente sob o fundamento de não localização no endereço cadastrado. A sentença concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a suspensão da inscrição estadual de empresa não localizada no endereço cadastrado, sem prévia oportunidade de contraditório e ampla defesa, e se há direito líquido e certo a ser protegido via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que concedeu a segurança foi retificada para submeter-se à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

4. Verificou-se ausência de prova pré-constituída a comprovar o regular funcionamento da empresa no endereço declarado, o qual, inclusive, apresentava inconsistências e generalidades.

5. A impetrante não juntou integralmente os procedimentos administrativos relativos à reativação da inscrição, o que impediu a verificação da legalidade do ato.

6. A suspensão encontra amparo no art. 78, II, da Portaria no 005/2014-SEFAZ, sendo legítima diante da ausência de localização do contribuinte.

7. A complexidade fática e a necessidade de dilação probatória tornam o mandado de segurança via inadequada para o reconhecimento do alegado direito.

8. Diante disso, não se reconheceu direito líquido e certo a ser protegido, razão pela qual a segurança foi denegada, prejudicando o exame do recurso voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença retificada em sede de remessa necessária. Segurança denegada. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da inscrição estadual, motivada pela não localização da empresa no endereço cadastrado e respaldada em norma infralegal, é legítima quando não demonstrado, de forma inequívoca, o exercício regular da atividade no local informado. 2. A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de instrução probatória tornam incabível o mandado de segurança para discutir a legalidade do ato administrativo de suspensão.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Portaria SEFAZ/MT no 005/2014, art. 78, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012363-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.07.2025; TJMT, N.U 1042849-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 04.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031534-96.2024.8.11.0041 impetrado por
BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA
, concedeu a segurança para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante encontra respaldo em normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares, argumentando que o contraditório e a ampla defesa foram apenas diferidos, e não suprimidos.

Sustenta que a medida administrativa foi fundamentada em indícios de irregularidade, já que a empresa não foi localizada no endereço cadastrado, o que justificaria a adoção de providências imediatas pela Administração Tributária, com vistas à proteção do erário e à preservação da ordem tributária.

Argumenta, ainda, que o contraditório e a ampla defesa serão oportunizados em momento posterior, não havendo, portanto, qualquer nulidade no procedimento.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente denegação da segurança.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte
.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR (NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, constata-se que o d. Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada; entretanto, não submeteu a sentença à remessa necessária, tampouco a dispensou.

A Lei n. 12.016/2009 dispõe que:

“
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
.
”
[sem destaque no original]

Dessa forma,
SUBMETO
a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

V O T O – M

É

R

I

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária e de
recurso de apelação interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1031534-96.2024.8.11.0041
impetrado
por
BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA
, concedeu a segurança
para
determinar
a reativação da
inscrição estadual da impetrante
.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a
translatividade
plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem
translatividade
plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.a ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela
Eg
. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.a T., REsp 200967-PR,
re
. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002,
v.u
., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante.

No
laudo de vistoria colacionado na inicial, consta que
a
suspensão da inscrição estadual
decorreu
d
a não localização do estabelecimento do contribuinte (Id. 315649019, Pág. 04)
.

No caso, observa-se que a empresa apresenta mais de um endereço vinculado à filial, mencionando inclusive em sua própria
e
xordial localizações

distintas como sendo sede administrativa, operacional ou de armazenamento.

Essa pluralidade de endereços, não suficientemente esclarecida, enfraquece a alegação de que o estabelecimento estaria claramente operando no local declarado perante o Fisco.

Até porque, o endereço indicado para o laudo de vistoria foi genericamente
apontado como
“
logradouro: A – Rodovia dos imigrantes; complemento: Sala 02
”.

Além disso, a impetrante não trouxe aos autos a íntegra dos procedimentos administrativos e
d
os indeferimentos subsequentes ao pedido de reativação, quais sejam, os apensos citados na própria inicial de n. 51286586/2024, 51288764/2024 e 51290943/2024.

Os trechos apresentados, dissociados do contexto completo, não permitem aferir com precisão a regularidade do processo administrativo, tampouco os fundamentos adotados pela Administração para embasar suas decisões.

Essa omissão compromete o juízo de legalidade que se pretende exercer nesta sede.

Outro ponto relevante é que a argumentação da impetrante gira, em grande medida, em torno da afirmação de que a fiscalização
baseou-se
em ferramentas virtuais, como imagens de satélite, sem diligência
in loco
.

Ainda que se parta da premissa de eventual deficiência na verificação, o que se constata é que, mesmo após provocada, a empresa não conseguiu, de forma inequívoca e objetiva, comprovar que vinha operando normalmente no endereço declarado, até porque insuficientemente informado, conforme mencionado acima.

Assim, a conduta da empresa apelada constitui infração ao art. 78,
inciso
II, da
Portaria no 005/2014-SEFAZ:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

II –
o
endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco”;

Portanto, diante da ausência de prova pré-constituída que comprove o exercício regular da atividade empresarial no endereço cadastrado e da necessidade de apuração fática mais aprofundada, inclusive com instrução probatória incompatível com o rito mandamental, não se pode reconhecer, de forma segura, a existência de direito líquido e certo violado pelo ato impugnado.

Nesse sentido, decidiu esta e. Corte sobre a questão:

(
TJMT,
N.U 1012363-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
07/07/2025
,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
;
(
TJMT,

N.U 1042849-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04/07/2023,
Publicado
no DJE 04/07/2023)
.

Dessa forma, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança.

Com a retificação da sentença, fica prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO
a sentença em sede de remessa necessária e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos
arts
. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025